Tribunal: TJSP
Processo: 2279117-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA. (artigo 299, caput, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal). Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e todas as suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Ação penal. Trancamento. Ausência de justa causa. Inocorrência. Presença de indícios de autoria dos delitos imputados a

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA. (artigo 299, caput, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal). Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos delituosos e todas as suas circunstâncias, de modo a ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua amplitude (art. 41, CPP). Ação penal. Trancamento. Ausência de justa causa. Inocorrência. Presença de indícios de autoria dos delitos imputados a paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em tese, ilícitos penais. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Inocorrência. Autoridade coatora que analisou as teses ofertadas pela defesa, entendendo não ser o caso de absolvição sumária, e determinou o prosseguimento do feito, designando audiência, que já se realizou. Decisão prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal, que não deve ser extensa e nem exauriente. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279117-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante ANDERSON
REAL SOARES e Paciente CLEIMAR SARABANDO, é impetrada MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DO FORO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
2
VOTO No 37.877 – (RL) Digital
Habeas Corpus no 2279117-61.2019.8.26.0000 Santos
Impetrante: ANDERSON REAL SOARES
Paciente: CLEIMAR SARABANDO
FALSIDADE IDEOLÓGICA. (artigo 299, caput, c.c. o
artigo 69, ambos do Código Penal). Inépcia da
denúncia. Inocorrência. Peça que descreve os fatos
delituosos e todas as suas circunstâncias, de modo a
ensejar o exercício do direito de defesa em toda sua
amplitude (art. 41, CPP). Ação penal. Trancamento.
Ausência de justa causa. Inocorrência. Presença de
indícios de autoria dos delitos imputados a paciente.
Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em
tese, ilícitos penais. Nulidade da decisão que recebeu
a denúncia. Inocorrência. Autoridade coatora que
analisou as teses ofertadas pela defesa, entendendo
não ser o caso de absolvição sumária, e determinou
o prosseguimento do feito, designando audiência,
que já se realizou. Decisão prevista no artigo 397, do
Código de Processo Penal, que não deve ser extensa
e nem exauriente. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado ANDERSON REAL SOARES, em favor de CLEIMAR SARABANDO,
sustentando que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, que recebeu a denúncia
nos autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 299, caput, por
duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls. 30/31) e a
digna autoridade coatora prestou informações (fls. 34/37).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 41/46).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
3
Consta da denúncia, que nos dias 22 de
fevereiro de 2011 e 12 de julho de 2013, em horários e endereços não
identificados, mas na cidade de Santos, a ora paciente inseriu nos documentos
particulares de fls. 11/21 e 22/27 declarações falsas com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Segundo o apurado, em 22 de fevereiro de
2011, a paciente atuou na condição de única sócia da empresa Jéssica
Revestimentos Ltda. E, como locatária, firmou contrato de locação do imóvel
localizado na Rua Luís Suplici, no 33, Gonzaga, Santos, com os proprietários e
locadores Marcos Garcez e Miriam Leite Garcez. Na cláusula de número XI.1. de
referido instrumento, foi o imóvel sito à Rua Gervasio Bonavides, no 25, Santos,
matrícula no 58.298 do 2o CRI de Santos, dado em garantia.
Consta, também, que a ora paciente fez
constar a informação de que ela e as fiadoras do contrato (sua mãe Ivone
Sant ́Anna Sarabando e sua irmã Cleivone Sarabando Medeiros) seriam as
únicas herdeiras e detentoras dos direitos hereditários de referido imóvel, o que
se mostrou falso diante da existência de outros coerdeiros não mencionados.
Pretendia, com isso, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e lograr
êxito na confecção do contrato. Ocorre que, em razão da mora do locatário, os
locadores promoveram ação de despejo (autos no 0004068-05.2013.8.26.0562 da
5a Vara Cível de Santos), mas as partes chegaram à composição
instrumentalizada na petição de acordo de fls. 22/27 de 12 de julho de 2013, na
qual a paciente, usando uma procuração, fez inserir novamente declaração falsa
ao lançar o nome de sua mãe como signatária, contudo, naquela data, a genitora
já havia falecido, tendo seu óbito ocorrido em 21 de fevereiro de 2012.
Busca-se, com a presente impetração, o
reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a denúncia ofertada contra
a paciente, sob a alegação de que estaria embasada em argumentos genéricos,
não analisando, ainda que de forma perfunctória e concisa, as teses arguidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
4
pela Defesa, violando a garantia da motivação das decisões judiciais.
Alega-se que a paciente é idosa (66 anos de
idade), sempre compareceu aos chamados da Justiça e somente foi citada por
edital porque não se esgotaram todos os meios para realização da sua citação
pessoal.
Afirma-se
que
a
paciente
padece
de
constrangimento ilegal “em decorrência do recebimento da peça acusatória que padece
de justa causa, além de inepta a exordial acusatória” (fls. 13).
A ordem deve ser denegada.
Diversamente
do
alegado
pelo
douto
impetrante, não há se falar em inépcia da denúncia, uma vez que ela descreve os
fatos delituosos com todas as suas circunstâncias, possibilitando à paciente o
exercício do direito de defesa na sua plenitude, estando em conformidade com as
exigências contidas no artigo 41, do Código de Processo Penal.
Também não há falar em trancamento da ação
penal por ausência de justa causa. Isto porque, como cediço, somente se admite
o trancamento da ação penal quando, descrevendo a denúncia fato típico,
verifique-se de pronto, de modo claro e inequívoco, sem maiores esforços
interpretativos, a inocência do postulante.
Como é da jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal “o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para
que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à ação penal” (RT 819/507).
Esta não é a hipótese dos autos, pois o exame
superficial dos elementos indiciários coletados no procedimento inquisitorial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
5
serviu de suporte à denúncia, compatível com a natureza sumária do remédio
heroico, revela a existência de indícios da autoria e da materialidade dos delitos
imputados a paciente, demostrados pelos documentos e depoimentos até o
momento colhidos.
Ademais, da atenta análise tanto da decisão
que recebeu a denúncia, como a da que confirmou seu recebimento, não se
verifica qualquer ilegalidade apta a ensejar a almejada nulidade por ausência de
fundamentação. Verifica-se que a douta Magistrada entendeu que a exordial
acusatória descreve fatos típicos, está embasada em elementos suficientes de
convicção, sendo improcedentes as argumentações da defesa, as quais não
vieram instruídas com elementos que pudessem enfraquecer as provas apuradas
nos autos de inquérito policial, reputando, por isso, imprescindível o
prosseguimento do feito e a colheita de provas, sob o manto do contraditório e da
ampla defesa (fls. 91/92 e 141/142).
Observa-se, que a Magistrada analisou, ainda
que de forma sucinta, as alegações da combativa defesa, entendeu não ser o
caso de absolvição sumária da ora paciente, anotou que a resposta escrita
ofertada
continha
alegações
cuja
comprovação
demandavam
análise
aprofundada de provas, que serão produzidas em Juízo, determinou o
prosseguindo do feito e designou audiência, que se realizou no dia 27 de janeiro
p.p., não advindo daí qualquer nulidade.
Como cediço, a decisão prevista no artigo 397,
do Código de Processo Penal, não deve ser extensa. A respeito da questão, há
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citando-se:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DAS TESES DEFENSIVAS ALEGADAS NA DEFESA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
6
Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento no sentido da inexigibilidade de
fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza
interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da
Constituição Federal. 2. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que
rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda
ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob
pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o
desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das
garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 3. A rejeição da denúncia e a
absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da
formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência
de justa causa para a ação penal. Deveras, embora não se admita a instauração de
processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa
fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo,
não se pode admitir que o Julgador, na fase preambular do processo, termine por cercear o
jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa
causa para o exercício da ação penal. 4. Não há falar em inépcia da denúncia, eis que a
peça acusatória expôs os fatos delituosos em sua essência, de maneira a individualizar o
quanto possível os delitos imputados aos acusados, tendo procedido à devida tipificação
das condutas, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do
contraditório pelos réus. Além disso, ao contrário dos sustentando pelo recorrente, as
condutas descritas se subsumem aos tipos penais incriminadores, sem que se possa falar
em manifesta atipicidade a justificar a sua absolvição sumária. 5. Recurso ordinário
desprovido (RHC 61.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
03/03/2017).
Por outro vértice, não vinga a alegação de que
não se esgotaram todos os meios para realizar a citação pessoal da paciente.
Consoante as informações prestadas pela digna autoridade impetrada, a paciente
foi procurada pelo Oficial de Justiça nos seis endereços cadastrados no sistema
SAJ, mas não foi encontrada, razão pela qual se procedeu à pesquisa de
endereços no sistema SIEL, bem como nos convênios disponibilizados pelo
Poder Judiciário Infojud e Infoseg, concluindo-se que se tratava dos mesmos
endereços antes diligenciados, razão pela qual foi citada por edital.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279117-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37877
7
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)